Tribunal: TJBA
Processo: 8024496-56.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024496-56.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDALVA SANTA BARBARA DA SILVA

Advogado(s)
:
WILSON BATISTA DA SILVA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. BANCO DO BRASIL. SUPOSTOS DESFALQUES. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADOS DESFALQUES. MÁ GESTÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. CIÊNCIA DO RESULTADO FINANCEIRO. ACTIO NATA AFASTADA. MARCO OBJETIVO. TEMAS 1150, 1300 E 1387 DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA.

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versam sobre saques indevidos, desfalques ou falha na aplicação dos rendimentos determinados pelo conselho diretor do programa, nos termos do tema 1150 do STJ.

2.

Nos termos do Tema 1150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, observada a teoria da actio nata.

3.

O Tema 1387 do STJ fixou entendimento no sentido de que o saque integral do principal constitui marco objetivo suficiente para caracterizar a ciência do titular quanto ao montante disponibilizado, dando início à contagem do prazo prescricional, independentemente da posterior obtenção de extratos ou da realização de cálculos contábeis.

4.

Caso concreto em que o saque integral ocorreu em 2003 e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2024, ultrapassando, de forma expressiva, o lapso prescricional de 10 anos.

5. Comprovado que o saque ocorreu em 11/06/2003 e que a ação somente foi proposta em 2024, resta caracterizado o transcurso do prazo prescricional, impondo o reconhecimento da prescrição.

6. Restabelecimento da sentença que julgou liminarmente improcedente a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA RESTABELECIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Agravo Interno em Apelação nº 8024496-56.2024.8.05.0080 (id. 89138124)
, no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII